Tribunal: STF
Processo: RHC 208972
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Antônio Marco Braga Campos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 659.664 – RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 3º, segunda parte, e art. 288, todos do Código Penal, à pena de 22 anos de reclusão.



    A ação penal transitou em julgado.



    Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal no TJRS postulando, em suma, que o delito de latrocínio fosse desclassificado para o de homicídio.



    A ação foi julgada improcedente, nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “APELAÇÃO-CRIME. ART. 157,§3º. DO CP. LATROCÍNIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME”. (eDOC 1, p. 145)



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por ausência de ilegalidade na condenação.



    No presente recurso, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fragilidade das provas que lastrearam a condenação. 



    Argumenta que não restou demonstrado nos autos a subtração dos bens e, tampouco, a intenção dos agentes em fazê-lo.



    Requer, portanto, a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio. 



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente recurso, a defesa insiste na desclassificação dos delitos de latrocínio para homicídio.



    No entanto, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente